Tribunal: TJBA
Processo: 0000494-31.2010.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000494-31.2010.8.05.0087 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Espólio de COSME VIEIRA SIRIO registrado(a) civilmente como COSME VIEIRA SIRIO e outros Advogado(s): ISLANDIA LOPES DE BRITO APELADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO INFORMAL. APURAÇÃO INTERNA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O AMBIENTE DE TRABALHO. ENCONTRO DE PRESERVATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA NÃO COMPROVADA.. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000494-31.2010.8.05.0087, que tem como parte Apelante, ROSANA CERQUEIRA DE ALMEIDA, na qualidade de sucessora processual de COSME VIEIRA SIRIO e, parte Apelada, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator